Tribunal: TJSP
Processo: 2008338-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de não fazer e a indenizar por danos morais. Alegação de cobrança ao agravante de dívida que não contraiu. Falta de verossimilhança mínima do alegado. Parte queixosa que não nega ter mantido negócios com a adversária. Ausência de ademais de que as cobranças se deram de modo vexatório. Tutela provisória antecedente denegada em primeiro grau.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação de não fazer e a indenizar por danos morais. Alegação de cobrança ao agravante de dívida que não contraiu. Falta de verossimilhança mínima do alegado. Parte queixosa que não nega ter mantido negócios com a adversária. Ausência de ademais de que as cobranças se deram de modo vexatório. Tutela provisória antecedente denegada em primeiro grau. Acerto. Ausência dos requisitos a tanto. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008338-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante GETRO
GALVÃO, são agravados CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA e ATITUDE RECUPERADORA DE CRÉDITO E CONTACT
CENTER LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008338-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.649
2
Voto no 43.649
Agravo de Instrumento no 2008338-31.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André
Agravante: Getro Galvão
Agravadas: Cred-Sistem Administradora de Cartões de Crédito Ltda. e outra
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação a obrigação
de não fazer e a indenizar por danos morais. Alegação de cobrança
ao agravante de dívida que não contraiu. Falta de verossimilhança
mínima do alegado. Parte queixosa que não nega ter mantido
negócios com a adversária. Ausência de ademais de que as
cobranças se deram de modo vexatório. Tutela provisória
antecedente denegada em primeiro grau. Acerto. Ausência dos
requisitos a tanto. RECURSO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autor, o qual foi
tirado dos autos do processo da ação de condenação a obrigação de fazer e a
indenizar por danos morais reportada a contrato de uso de cartão de crédito, e
busca a reforma da decisão denegatória de tutela provisória antecedente.
Tem o agravante que as cobranças promovidas pelas agravantes
são vexatórias, já que são mensagens dirigidas a várias pessoas de seu
relacionamento pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008338-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.649
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Acertada é a conclusão de primeiro grau no sentido de que não
há convicção mínima no sentido da existência de cobranças vexatórias da
iniciativa das agravadas, tendo-se por ora apenas a considerar que o próprio
agravante não nega sua condição de devedor.
Não se perca de vista que a orientação desta colenda Câmara é de
que não constitui ato ilícito a realização de cobrança por meio de
correspondência ou via telefônica, desde que não isso não se faça de modo
vexatório.
O Brasil, quiçá o mundo, hoje vive do crédito e a inadimplência
generalizada é algo incontestável, de modo que não se pode inibir o direito do
credor de tentar pelos meios convencionais a satisfação de seu crédito, não se
podendo estimular as suscetibilidades exageradas, até porque a experiência
não nega que quem mantém seus negócios em dia de regra não é
importunado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008338-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43.649
4
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator